Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-18.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802544-18.2020.8.14.0015

APELANTE: FRANCIANE AMELIA TEMBRA BARBOSA

APELADO: EISAKU SATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA VERBAL. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EM SEDE DE DEFESA EM AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Franciane Amélia Tembra Barbosa contra sentença de procedência em ação de despejo com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ernesto Yasuo Sato, que visa à desocupação de imóvel pela requerida em razão de inadimplemento locatício. A ré alegou ausência de relação locatícia e reivindicou o direito de usucapião. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de contrato de locação, ainda que verbal, afastando a usucapião e determinando o despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a existência de uma relação locatícia verbal pode ser validamente comprovada para fundamentar o pedido de despejo; (ii) avaliar se a alegação de usucapião pode ser utilizada como defesa em ação de despejo; (iii) definir se a sentença proferida apresenta fundamentação adequada às questões suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação locatícia verbal, comprovada por testemunhas e outros elementos dos autos, é válida e suficiente para embasar o pedido de despejo, nos termos do artigo 104 do Código Civil, que dispensa forma escrita para a validade de contratos.

4.

A alegação de usucapião em ação de despejo é admitida como matéria de defesa para paralisar a execução do despejo, mas não para reconhecimento de prescrição aquisitiva, que demanda ação própria devido à complexidade e rito específico.

5.

A sentença analisou de forma adequada os pedidos formulados, sendo desnecessário responder a todas as alegações das partes quando estas não alteram o resultado final do julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.665.273/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato verbal de locação é suficiente para fundamentar despejo por inadimplemento.

2.

A alegação de usucapião, ainda que admissível em defesa de despejo, não gera efeitos definitivos quanto ao domínio, devendo ser discutida em ação própria.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Súmula STF 237.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp n. 1.665.273/RS; STJ, AgRg no REsp 1270530/MG.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802544-18.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL / PA

APELANTE: FRANCIANE AMÉLIA TEMBRA BARBOSA

ADVOGADO: HELDER XIMENES - OAB/PA 8142

APELADO: ERNESTO YAUO SATO

ADVOGADO: ANA PAULA DIAS DE ALMEIDA - OAB/PA nº 28.486

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de despejo com pedido de tutela provisória
proposta por
ERNESTO YASUO

SATO
, representado por
EISAKU SATO
em desfavor de
FRANCIANE AMELIA TEMBRA BARBOSA
objetivando a desocupação do imóvel pela requerida diante do inadimplemento da locação pactuada.

Contestação:
por
FRANCIANE AMELIA TEMBRA BARBOSA
alegando a inexistência de relação locatícia, o que por sua vez afastaria a ordem de despejo, bem como a existência de prescrição aquisitiva.

Sentença:
de procedência do pedido, diante da prova ter enveredado pela existência da relação locatícia que, inadimplida, implica em despejo, sem perder de vista a inexistência de usucapião.

Recurso:
de apelação por
FRANCIANE AMELIA TEMBRA BARBOSA
ao argumento de que inexiste relação locatícia dada a fragilidade da prova, ausência de fundamentação da sentença e do equívoco quanto ao processamento da usucapião alegada.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16507222.

Conclusos ao gabinete em:
16 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802544-18.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL / PA

APELANTE: FRANCIANE AMÉLIA TEMBRA BARBOSA

ADVOGADO: HELDER XIMENES - OAB/PA 8142

APELADO: ERNESTO YAUO SATO

ADVOGADO: ANA PAULA DIAS DE ALMEIDA - OAB/PA nº 28.486

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que, afastando a alegação de usucapião por reconhecer a existência de relação locatícia, diante do inadimplemento, determina o despejo da Requerida ora Apelante.

1.

Da preliminar de fundamentação inexistente.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Há de se registrar que
“O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”
(REsp n. 1.665.273/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017), muito menos existe violação ao primado da fundamentação das decisões judiciais quando a
“fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX, CF”
(EDcl no AgRg no AREsp 720.586/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015).

Do que se colhe da sentença, as questões de expediente formal do processo (custas e representação processual, por exemplo), foram corrigidas no curso da lide, e quanto as alegações de inépcia e ilegitimidade parte, não se viram como existentes, diante da prova dos autos. Fundamentação concisa não é fundamentação inexistente.

Afastada então está a preliminar de carência de fundamentação.

2.

Do mérito. Existência de relação locatícia. Prejudicial quanto à usucapião.

A despeito de ser possível a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação de despejo conforme súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal
[1]
, a Ação de despejo não comporta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, dada a disparidade de rito e provimento definitivo a ser prolatado.

Em outras palavras, a Apelante até poderia alegar a existência de discussão sobre a qualidade da posse sobre o imóvel apenas para brecar os efeitos de eventual condenação em ação de despejo, porém, tal discussão sobre a posse ou deveria ter sido previamente ajuizada, ou, pelo menos, proposta em concomitância com a ação de despejo.

Querer, em ação de despejo, ter uma sentença que
declare
a posse e
constitua
o direito de propriedade sobre o bem em discussão, apara além de temerário, se revela contraproducente.

Neste sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O ACOLHIMENTO DA TESE DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO IMPORTA NA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1." A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova etc) ". ( AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) 2. Na espécie, o Tribunal de origem ressaltou que a alegação de usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa na ação reivindicatória; todavia, o pleno reconhecimento da satisfação de todos os requisitos exigidos para o usucapião é matéria reservada para a ação própria. Assim, acolhida a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, os réus não dispõem de título para a transcrição da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. 3. Dessa sorte, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que" o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a conseqüente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade "( REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). 4. Inocorrência de contradição no acórdão recorrido. Violação do disposto no art. 535 do CPC não verificada. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013) (Grifei)

Desta forma não há que se falar em reconhecimento de usucapião em sede de ação de despejo, muito menos em nulidade da sentença por não ter
supostamente
atentado ao rito
específico
da ação de usucapião, uma vez que, como dito, a despeito de ser admitida a alegação, o processamento exauriente sobre a qualidade da posse deve ser objeto de ação própria.

Superada esta prejudicial.

Avante no mérito.

O direito, mormente quando estamos diante de uma seara que toca à vida das pessoas, não pode ser visto e interpretado de forma asséptica, hermética e que não reconheça a multiplicidade de relações humanas construídas e suas singularidades.

Como de conhecimento, não é requisito inerente ao contrato de locação, que seu instrumento (o contrato) se dê na forma escrita! Uma pessoa que está residindo em um imóvel, e por isso, pagava determinada quantia à outra, embora não tenham formalizado por escrito, agiram como se locador e locatário fossem.

Nunca podemos olvidar que
fonte de obrigação
é distinta de
objeto da obrigação
! O objeto da obrigação era de cessão de posse mediante contraprestação, cuja fonte, neste caso foi um contrato avençado de forma não escrita.

Guarda acolhimento a interpretação acima quando voltamos nossos olhos ao artigo 104 do Código Civil que assim aduz:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

E ao interpretamos em consonância com os elementos do negócio jurídico: coisa, preço e declaração de vontade, conforme preleciona Antônio Junqueira de Azevedo
in
Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 2008. Pág. 24, temos que não há forma necessariamente prescrita para a manifestação de vontade em um contrato de locação.

Assim,
inexistindo elemento formal, devemos nos socorrer do acervo probatório
.

Do que se colhe da prova dos autos, de fato, o Autor ERNESTO YASUO SATO locou o imóvel em comento ao seu irmão, FERNANDO YUATAKA SATO, que à época era marido da Requerida. Após o rompimento da relação entre Fernando e a Requerida, dado o inadimplemento da verba locatícia, sobreveio a necessidade do despejo.

A testemunha, Sr. Reginaldo (compromissada e não contraditada), conforme termo de audiência juntado ao ID. 16507192, afirmou que Fernando e sua Esposa (a Requerida), não possuíam imóvel e que locaram de Ernesto a referida casa. As testemunhas da Requerida, (Sr. Eduardo e Srª. Rosimeiry) contudo, não trouxeram elementos de formação a desconsiderar a fala de que havia contrato de locação. Inclusive, a Srª. Rosimeiry delimita seus fatos em menos de 3 (três) anos no passado.

A testemunha arrolada pelo Juízo, Sr. Eisaku Sato (também compromissada e não contraditada), corroborou a fala de que havia relação locatícia, porém verbal, inadimplida pela Requerida após Fernando deixar de fazer os pagamentos.

Em sendo assim, caracterizada está a relação locatícia entre Ernesto e Fernando, o que obsta a pretensão aquisitiva da Requerida Apelante, bem como atrai, diante do inadimplemento da cifra, o despejo da Apelante.

Assim, entende-se que houve pactuação, ainda que não formal, o que por sua vez, demanda proteção jurídica adequada, sob pena de se desprestigiar a volatilidade das relações humanas em favor de rigorismos e formalismos, muitas vezes contraproducentes, sobrelevando-se assim, os princípios de boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

Alinha-se também a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial. 2. O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas. 3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À guisa de reforço
:

LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. ELEMENTOS COLIGIDOS E PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES CONTIDAS NA EXORDIAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA REQUERIDA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Os elementos coligidos aos autos, inclusive a prova testemunhal produzida, corroboram as alegações da autora, restando comprovado que existia contrato de locação entre as partes, e não cuidou a ré de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não subsistindo sua alegação de cessão de uso do imóvel de forma não onerosa, sem qualquer respaldo, daí porque verificada inadimplência da requerida, a procedência da demanda de despejo era medida de rigor. (TJ-SP - AC: 10229081020218260451 SP 1022908-10.2021.8.26.0451, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 14/09/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)

Digo e repito: a sensibilidade do magistrado em julgar, permite que se atinja a finalidade do Direito, que em pequenas palavras seria a paz social. Aqui sou pelo despejo, pois vejo relação locatícia ainda que não escrita, que precisa ter sua contraprestação pecuniária e em caso de inadimplemento, demanda contramedida. É simples.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada que reconheceu a locação e determinou o despejo da Requerida diante do inadimplemento havido.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório/prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Súmula 237/STF: O usucapião pode ser arguido em defesa.

Belém, 17/12/2024